Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DEMORA INJUSTIFICADA. MATRÍCULA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REGIME INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM REDE PRIVADA ÀS CUSTAS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do réu. O pedido consistia na determinação de matrícula em creche pública próxima à residência do autor, em regime integral, ou, subsidiariamente, em instituição privada às custas do Estado. O juízo de origem entendeu que a existência de lista de espera organizada pela Administração Pública, respeitando critérios objetivos, não caracteriza violação de direito subjetivo, salvo comprovação de preterição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no atendimento ao pedido de matrícula em creche pública configura violação ao direito fundamental à educação infantil; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido a garantir vaga em regime integral ou, em caso de indisponibilidade na rede pública, assumir os custos de matrícula em instituição privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é assegurado como direito fundamental de eficácia plena pela Constituição Federal, em seu art. 208, IV, cabendo ao Estado a garantia de vaga em creche para crianças de até 5 anos de idade, sem discricionariedade administrativa.
4. A Lei no 8.069/1990 (ECA) reitera o direito da criança ao acesso à educação em creche pública próxima à sua residência (arts. 53, V, e 54, IV), estabelecendo obrigação legal do Estado de atender a esse direito.
5. O STF, no julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral (RE 1.008.166/SC), fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
6. O autor, inscrito regularmente na lista de espera para creche pública em janeiro de 2024, sofreu significativa demora injustificada no atendimento de sua solicitação, além de regressão de posição na lista, o que caracteriza omissão estatal e violação ao direito à educação infantil.
7. A lista de espera deve ser utilizada como ferramenta administrativa de organização, mas não pode condicionar ou limitar o exercício do direito fundamental à educação, cuja concretização não admite delongas excessivas.
8. A matrícula em regime integral não encontra amparo obrigatório na legislação constitucional ou infraconstitucional, devendo ser observada a disponibilidade das instituições públicas de ensino.
9. Em caso de impossibilidade de atendimento na rede pública, a matrícula em instituição privada, às custas do Estado, é medida necessária para garantir a efetivação do direito fundamental à educação, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 208, IV; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2020; TJDFT, Acórdão 1701965, Apelação Cível 0703725-76.2022.8.07.0013, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 11.05.2023.
(lp)